Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FOLHA DE PONTO. PROVA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. COMPROVADO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AFASTADA. MÁ-FÉ. COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de aproveitamento do tempo de serviço de outro regime previdenciário não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso em análise, o autor o processo administrativo que determinou o ressarcimento ao erário tramita desde 2011. Nesse processo o servidor apresentou defesa e teve ciência de todos os trâmites. Contudo, diversamente do alegado não se faz necessária sua autorização para realização dos descontos em folha de pagamento.
3. O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Rejeitada a preliminar.
4. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4.1. No caso em análise, a prova testemunhal apresenta-se desnecessária, uma vez que não é adequada para afastar a legitimidade das folhas de ponto, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
5. As decisões administrativas devem ser motivas, da análise de todo o arcabouço probatório é possível verificar que todos os pedidos foram analisados de forma fundamentada em lei e jurisprudência não havendo que se falar em nulidade. O indeferimento da prova testemunhal fora devidamente fundamentado, afastando, assim, qualquer cerceamento de defesa.
6. As folhas de ponto são meio hábeis de comprovar a assiduidade e compatibilidade de horários dos servidores.
7. A análise da incompatibilidade da carga horária é mérito administrativo, cabendo ao Judiciário análise quanto a estrita legalidade do ato impugnado.
7.1. No caso em análise, o Tribunal de Contas do Distrito Federal ao identificar duas aposentadorias, iniciou processo de apuração de acumulação de cargos e verificou e após análise de toda a documentação apresentada identificou patente incompatibilidade da carga horária, sendo devida a conclusão de alteração de uma das aposentadorias.
8. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.
8.1. No caso em análise, o processo administrativo iniciou em 2011, interrompendo o prazo prescricional, a decisão do Tribunal de Contas que determinou a restituição dos valores foi proferia em 2017 e os descontos iniciados em 2020; portanto, afastada a prescrição.
9. Comprovada a má-fé no recebimento dos valores, tendo em vista que o servidor em clara incompatibilidade de jornada, a cada cinco dias trabalhados, em um deixava de prestar serviços por três anos. Logo, devida a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente.
10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, afastada a prejudicial de prescrição e não provida. Sentença mantida.